Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728678-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOSVALDO CAMPOS DE QUEIROZ AGRAVADO: ELIANA BARBOSA TRINDADE CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIOSVALDO CAMPOS DE QUEIROZ para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que lhe impôs o pagamento de R$ 550,00 reais mensais pelo usufruto exclusivo de imóvel partilhado com a agravada. Não houve recolhimento do preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos da sentença (ID 58357566 – autos originais). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator